Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DA UNIDADE DANIFICADA. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.
1. Não há que se falar em negativa jurisdicional ou em ausência de fundamentação quando, apesar de contrária aos interesses da parte, a sentença analisou toda o acervo probatório produzido.
2. O julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis.
3. Tendo em vista que a obrigação da parte requerida não é realizar o conserto das avarias no imóvel, mas indenizar os gastos que a parte autora teve para tanto, é razoável que os lucros cessantes sejam devidos até a data do fim do reparo, momento a partir do qual o imóvel está apto a cumprir sua função social.
4. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).
5. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
6. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido. Recurso das autoras conhecido e não provido.